Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANA ARAUJO COSTA IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Cláudio Borges Pereira, em favor de Cristiana Araújo Costa, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0710664-16.2019.8.07.0001, revogou a liberdade provisória anteriormente concedida à paciente e decretou a sua prisão preventiva (ID 15581319, p. 2). Em consulta aos autos na origem, já incluídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, consta que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da paciente quanto aos fatos em exame (autos físicos no 2019.01.1.004832-6 e autos eletrônicos no 0710664-16.2019.8.07.0001). Em 21/03/2019, a autoridade impetrada deferiu o pleito e decretou a prisão preventiva da paciente por haver risco concreto para a ordem pública, diante da reiteração criminosa, uma vez investigada por dezoito crimes de estelionato, para cuja prática ela se valia de uma empresa de turismo formalmente constituída (ID 33045473 dos autos na origem). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 22/03/2019. A denúncia foi oferecida em 26/04/2019 e imputou à paciente os crimes previstos no artigo 171, caput, e artigo 147, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal (estelionato e ameaça), nos seguintes termos: “[...] No período de 06 de dezembro de 2018 a meados de janeiro de 2019, em horário comercial, Brasília/DF, a denunciada, com vontade livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita consistente no valor total de R$ 22.132,00 (vinte e dois mil, cento e trinta e dois reais) em prejuízo da vítima RENATA FONSECA DA COSTA, induzindo-a em erro ao contratar pacote de viagem internacional, passagens aéreas e hospedagem, sabendo que não cumpriria com o acordo, recebendo o dinheiro e utilizando o cartão de crédito da vítima para pagar despesas de diárias no Hotel Rio Quente Resort, quando as diárias deveriam ser pagas a um hotel na Grécia. No final do período assinalado, a denunciada, com vontade livre e consciente ameaçou a vítima RENATA de causar-lhe mal injusto e grave, ameaçando-a de morte, por mensagens de aplicativos dizendo: ‘Renata, para de fazer isso pois eu vou acabar com a sua vida. Vou mandar matar você’ e ‘vou acabar com a sua vida, vou acabar com a sua carreira’. Consta do presente caderno inquisitorial que a vítima conheceu a denunciada na sala de espera de um consultório médico, e a denunciada, em conversa informal, se apresentou como consultora de viagens de luxo, chamando a atenção da vítima. Após alguns contatos telefônicos, a denunciada encontrou-se com a vítima, que contratou um pacote de viagem internacional, acreditando na idoneidade da denunciada e na palavra de que honraria com o acordado. Para tanto, a vítima transferiu para a conta da denunciada o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e, na mesma data, deu 4 cheques, cada um, no valor de R$ 1.632,00 (mil seiscentos e trinta e dois reais) para o pagamento das passagens aéreas em classe executiva. A denunciada ainda manteve a vítima em erro, dizendo que não poderia negociar as passagens com os cheques, trocando-os, em data posterior, com a vítima, por dinheiro, valor total de R$ 6.528,00 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais). Depois, a denunciada enviou um e-mail à vítima com reserva de passagens que, entretanto, não foram emitidas porque não foram pagas. Passados alguns dias, além de não adquirir as passagens com o dinheiro em espécie entregue pela vítima à denunciada, esta solicitou o número do cartão de crédito da vítima, sob o argumento de que efetuaria o pagamento de 5 diárias no Hotel Roma, na Grécia, o que não aconteceu, pois quando a fatura do cartão de crédito da vítima verificou que seu cartão foi usado para pagamento de diárias no Hotel Rio Quente Resort, no valor de R$ 3.604,00 (três mil, seiscentos e quatro reais), sem sua autorização. Depois de descobrir que estava sendo vítima de um golpe, a vítima pediu que a denunciada lhe ressarcisse o prejuízo, o que não ocorreu e, por isso, denunciou nas redes sociais que a denunciada aplicava golpes. Por isso, a denunciada, por ligações telefônicas e aplicativos de conversas, ameaçou de morte a vítima, dizendo: ‘Renata, para de fazer isso pois eu vou acabar com a sua vida. Vou mandar matar você’ e ‘vou acabar com a sua vida, vou acabar com a sua carreira’. [...]” (ID 33045373 dos autos na origem) Em 09/05/2019, a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva da paciente, e estabeleceu as seguintes medidas cautelares: “a) comparecimento mensal em Juízo, independentemente de intimação até a prolação da sentença, sendo que o primeiro comparecimento deverá ocorrer até o dia 17/5/2019; b) proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização judicial; c) manutenção do seu endereço atualizado nos autos; d) comparecimento a todos os atos do processo. A ré deverá ser cientificada de que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas pode acarretar novo decreto de prisão”. Neste habeas corpus, cuja petição inicial se encontra no ID 15650882, a Defesa alega que a paciente está na iminência de ser presa a qualquer momento, tendo, assim, sua liberdade cerceada e passando a ser submetida a risco de contágio pelo coronavírus diante da aglomeração nos presídios. Alega que a medida extrema da prisão cautelar deve ser reavaliada nos termos da Recomendação-CNJ no 62/2020 para considerar a situação de pandemia e o fato de que paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, por ser diabética. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para cancelar a ordem de prisão em aberto e expedir alvará de soltura em favor da paciente. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De acordo com os autos na origem, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, a paciente foi presa preventivamente em 22/03/2019, em decorrência de cumprimento de decisão que decretou a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa, pelo fato de ser investigada pela suposta prática de dezoito crimes de estelionato, para cuja prática ela se valia de uma empresa de turismo formalmente constituída (ID 33045473 dos autos na origem). A prisão preventiva da paciente foi revogada em 09/05/2019, ocasião em que a autoridade impetrada estabeleceu as seguintes medidas cautelares: “a) comparecimento mensal em Juízo, independentemente de intimação até a prolação da sentença, sendo que o primeiro comparecimento deverá ocorrer até o dia 17/5/2019; b) proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização judicial; c) manutenção do seu endereço atualizado nos autos; d) comparecimento a todos os atos do processo. A ré deverá ser cientificada de que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas pode acarretar novo decreto de prisão”, das quais a paciente foi intimada por ocasião de sua soltura (ID 35613640 dos autos na origem). Posteriormente, em decisão de 11/11/2019, o Juízo a quo, após manifestação do Ministério Público, revogou a liberdade provisória anteriormente concedida à paciente e decretou a sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas para a manutenção de sua liberdade, e da indicação concreta de que pretende furtar-se à aplicação da lei penal (ID 15581319, p. 2). Ocorre que neste habeas corpus o impetrante não impugna a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente para assegurar a aplicação da lei penal. De fato, sequer defende a ausência do requisito da prisão preventiva. A alegação trazida neste writ é a de que a paciente está na iminência de ser presa a qualquer momento, passando a ser submetida a risco de contágio pelo coronavírus diante da aglomeração nos presídios, razão pela qual pede a reavaliação da sua prisão preventiva nos termos da Recomendação-CNJ no 62/2020, para que seja considerada a situação de pandemia e o fato de que ela faz parte do grupo de risco da COVID-19, por ser diabética. Ocorre que não houve manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, conforme citado na inicial, o artigo 4o da Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda “aos magistrados com competência para a fase do conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas”, como a “reavaliação das prisões provisórias”. Dessa forma, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Vale ressaltar que a apreciação da matéria antes que o Juízo de origem examine o pedido, à luz da documentação apresentada, pode ser, em tese, desfavorável à paciente, razão pela qual não se recomenda a indevida supressão de instância. Deve-se, portanto, formular o pedido perante o magistrado de origem para, em caso de indeferimento, dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Assim, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador